Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727367-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GOMES DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Gomes da Silva, policial militar, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Rio de Janeiro, visando ressarcimento de preterição ao posto de 1o Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, com todos os direitos advindos, em que o d. Juízo a quo declinou da competência ao fundamento de que compete à Justiça do Estado do Rio de Janeiro o processamento e julgamento da demanda (ID 98664765 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a competência da Justiça do Distrito Federal por força do que dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC. Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Requer a reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Primeiramente, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, juntada ao ID 98289612 dos autos de origem, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Aliás, o contracheque referente ao mês de novembro/2020, acostado ao ID 98289619 dos autos de origem, indica remuneração líquida de R$7.975,04, valor, a princípio, incompatível com a afirmação de hipossuficiência econômica. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora